Tribunal: TJES
Processo: 5004839-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Guarda
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004839-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLANGE SILVERIO BRITO DOS SANTOS

AGRAVADO: M. S. D. S. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela genitora contra decisão que fixou alimentos provisórios no percentual de 25% de seus rendimentos líquidos em favor da filha menor, de 17 anos de idade, no âmbito de ação de divórcio cumulada com guarda, alimentos e partilha de bens. A agravante, técnico de enfermagem com remuneração líquida mensal de R$ 1.755,85, alegou ausência de condições financeiras para suportar o encargo no percentual estabelecido. O genitor, Cabo da Polícia Militar com renda líquida de R$ 6.177,99, outrora contribuiu com igual percentual de seus rendimentos a título de pensão alimentícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o percentual de 25% dos rendimentos líquidos da genitora, fixado a título de alimentos provisórios, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;

(ii) analisar se há elementos suficientes nos autos para alteração do montante arbitrado, considerando a necessidade da menor e a possibilidade da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos alimentos provisórios baseia-se na aplicação do trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, conforme disposto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

A decisão impugnada observa a necessidade da menor e a possibilidade financeira da genitora, levando em conta a contribuição do genitor no mesmo percentual e a ausência de comprovação de despesas extraordinárias ou incapacidade financeira insuperável por parte da agravante.

O percentual fixado de 25% dos rendimentos líquidos da agravante mostra-se suficiente para assegurar o sustento digno da menor, sem gerar prejuízo excessivo ao orçamento da genitora, respeitando o art. 1.703 do Código Civil e os arts. 22 e 229 da CF/1988.

A análise da proporcionalidade do valor, no atual estágio de cognição sumária, não evidenciou elementos concretos que justifiquem a modificação do percentual, sendo necessária a produção de provas em momento oportuno para eventual revisão do montante definitivo.

A jurisprudência consolidada desta Corte reafirma que a fixação de alimentos provisórios deve ser mantida quando amparada no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme precedentes indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, atendendo à dignidade do alimentando sem onerar excessivamente o alimentante.

A modificação dos alimentos provisórios exige elementos concretos que evidenciem alteração das condições financeiras das partes ou das necessidades do alimentando.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22 e 229; CC, arts. 1.566, III, 1.694, § 1º, e 1.703.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento 5000928-95.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 13/07/2023.

TJES, Agravo de Instrumento 5003481-86.2020.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5004839-47.2024.8.08.0000

AGVTE:
SOLANGE SILVERIO BRITO DOS SANTOS

A
GVD
A
:
M. S. D. S. REP. POR GILDEONE DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão que
fixou
a pensão alimentícia ao percentual de 25%
dos rendimentos
da genitora/
agravante
.

Pois bem

A
nalisando os autos de origem,
observo
que nos autos do processo de divórcio c/c guarda, alimentos e partilha de bens (0031943-04.2018.8.08.0035), o genitor/agravado foi condenado no pagamento de 25% de seus rendimentos a título de pensão alimentícia à filha,
consoante sentença proferida em dezembro/2021.

O agravado, naquela ocasião, exercendo a função de Cabo da Polícia Militar, percebia remuneração líquida mensal de R$ 6.177,99 (seis mil, cento e setenta e sete reais, e noventa e nove centavos), de modo que pagava pensão alimentícia a ordem de, aproximadamente, R$ 1.540,00 (mil e quinhentos reais).

Já a genitora/recorrente, comprova que
exerce a função de técnico de enfermagem, percebendo remuneração liquida mensal de aproximadamente R$ 1.755,85 (mil, setecentos e cinquenta e cinco reais, e oitenta e cinco centavos), conforme contracheque de janeiro/2024 – de modo que a título de pensão alimentícia, pagará cerca de R$ 438,96 (quatrocentos e trinta e oito reais, e noventa e seis centavos).

A
filha agravada, atualmente, conta com 17 (dezessete) anos de idade, não havendo provas de despesas extraordinárias; nem provas suficientes a comprovar que a agravante não possui condições de arcar com os alimentos no percentual fixado na origem.

É sabido que
a
fixação dos alimentos definitivos dependerá da produ
ção de provas, quando aí sim, depois de devidamente instruído o processo, o julgador terá condições seguras para fixar o
quantum
justo definitivo, podendo majorar ou diminuir, ou, ainda, manter os provisórios no patamar antes fixado.

Desta forma, em obediência a necessidade da menor e a possibilidade financeira da genitora em suportar a pensão alimentícia, tenho que o valor de 25% dos vencimentos mostra-se razoável e proporcional, a permitir que a filha menor tenha uma vida digna; nem onere em muito a recorrente.

Aclaro que a fixação do valor alhures estar-se-á respeitando a condição financeira do pai que se mostra suficiente para arcar com os alimentos, bem como a necessidade da criança, cumprindo assim a previsão normativa contida no artigo 1.703, do Código Civil, a saber:

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

R
egistro
ainda
que
em relação
a obrigação de prestar alimentos, o artigo 229 da Constituição Federal prevê que:
“Os pais tem o dever de assistir, criar e educar os filhos menores”
,
comando que fora reproduzido
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,
segundo o qual:
“aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”
(art. 22).

Em mais, n
ão se deve esquecer que a
prestação de alimentos, a teor do que dispõe o art. 1694, § 1º, do Código Civil, decorre da comprovação da necessidade de quem os receberá, em comparação com a possibilidade de quem os prestará.

Nesse sentido, tem sido a jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A fixação dos alimentos deve ser calcada em três requisitos previstos no artigo 1.694, do Código Civil, são eles: (i) necessidade do alimentando; (ii) possibilidade do alimentante e (iii) proporcionalidade.
Não se visualiza ser o valor arbitrado a título de alimentos exorbitante, por deter o recorrente, nessa cognição sumária de exame, condições financeiras de arcar com tal montante, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sobretudo por se tratar de alimentos provisionais, de modo que inexistem motivos para alterar a decisão impugnada
no sentido de que, dentre vários pontos, deverá o genitor arcar, anualmente, com 50% do material e uniforme escolar, bem como com 50% dos medicamentos. Todas as verbas de natureza remuneratória devem compor a base de cálculo dos alimentos, excluídas tão somente as de caráter indenizatório, de modo que os valores provenientes de horas extras, adicional noturno e participação nos lucros e resultados integram o cálculo da verba alimentar, por constituírem remuneração, conforme a atual jurisprudência. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo De Instrumento 5000928- 95.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Raphael Americano Camara, Data: 13/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA FILHA MENOR IMPÚBERE. 25% DO SALÁRIO OU O MÍNIMO VIGENTE EM CASO DE DESEMPREGO. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aos genitores cabe a obrigação de se resguardar financeiramente, a fim de proporcionar o sustento dos filhos, sendo uma obrigação mútua, consoante artigo 1.566, III, do Código Civil. Não obstante, inexistem provas sobre a renda da genitora. 2. A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do alimentado e os recursos do alimentante, mediante ponderação proporcional e razoável que atenda à dignidade humana e não gere enriquecimento sem causa. 3
. A constatação de que a condição financeira do alimentante se coaduna com o percentual arbitrado a título de alimentos provisórios e com as necessidades presumidas do menor não justifica a sua redução.
4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo De Instrumento nº 5003481-86.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Data: 03/Feb/2022) (Grifamos)

Desta feita, desnecessárias maiores digressões acerca da questão em epígrafe, analisando toda a circunstância fática em torno do caso, demonstra-se acertada a decisão de piso, devendo ser mantida ante o momento processual de cognição sumária.

Ante o exposto
,
conheço do recurso
e nego-lhe provimento
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.